Tribunal: TJDFT
Processo: 0750814-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação. Empréstimo pessoal amortizado em conta-corrente. Revogação da autorização dos descontos.
A instituição financeira deve atender à manifestação do correntista que cancela a autorização de débito em conta para amortizar parcelas de mútuo comprovadamente contratado na vigência da Resolução BACEN 4.790/20.